Tribunal: TJDFT
Processo: 0034465-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034465-07.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PARLAMENTO RESTAURANTE LTDA - ME RECORRIDO: GR6 EVENTOS - PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS. CONTRATO VERBAL. EXISTÊNCIA DO AJUSTE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ART. 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de reparação de perdas e danos, em que se objetiva a condenação da empresa ré ao pagamento de R$300.038,75, a título de danos materiais, oriundos de alegado inadimplemento contratual. 1.1. O autor narra ter celebrado contrato verbal com a requerida, obrigando-se a distribuir bebidas nas áreas “pista” e “vip open bar” do evento “baile do poderoso”, realizado no anel externo do Estádio Mané Garrincha, em Brasília/DF, na data de 18/11/16. Em contrapartida, receberia o lucro de 15% sobre o valor das bebidas vendidas na área “pista” e R$35,00 por pessoa que ingressasse na área “vip open bar”. Relata que, no decorrer do evento, ocorreu um grande tumulto, quando um grupo de pessoas ingressou nas dependências do evento e saqueou todo seu estoque de bebidas e o resultado das vendas realizadas. Afirma que o tumulto decorreu de culpa dos organizadores, em função de falhas na segurança e excesso de pessoas no evento. 1.2. Apelo contra a sentença de improcedência. 2. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença arguida em apelação, sob a alegação de que o juízo sentenciante se baseou em contestação com conteúdo supostamente falso. 2.1. O apelante se limita a argumentar suposta falsidade da defesa realizada pela apelada, sem qualquer demonstração cabal nesse sentido. 2.2. Apresenta documento novo, que afirma provar a existência do contrato verbal em questão, pelo que aduz que a requerida estaria mentindo. Porém, impõe-se considerar que referido documento foi apresentado apenas nesta segunda instância, não tendo sido submetido ao crivo do contraditório em sede de primeiro grau. 2.3. Nesse contexto, o juízo de piso, sem acesso a qualquer dado relativo à suposta falsidade das afirmações consignadas na contestação, proferiu sentença com base nos elementos probatórios então produzidos no feito, e, de forma fundamentada, rejeitou a pretensão autoral. 2.4. Deveras, o juiz observou o devido processo legal exigido constitucionalmente, tendo oportunizado às partes a produção das provas solicitadas, inclusive com a realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas, pelo que não se vislumbra qualquer error in procedendo na condução do processo. 3. O Código Civil, por força de seu art. 107, consagra o princípio da liberdade das formas na realização de negócios jurídicos, não havendo, como regra, impedimento para a celebração de contratos na forma verbal. 3.1. Não está afastada, porém, a incumbência da parte, ao alegar eventual direito decorrente de contrato verbal, comprovar a existência do negócio, salvo no caso de confirmação do ajuste pela parte adversa. 4. No caso, a requerida expressamente negou ter firmado qualquer contrato de prestação de serviços com o autor, atribuindo a terceiro a responsabilidade pela organização do evento e, assim, pela contratação dos serviços ali prestados. 4.1. Cabia ao autor comprovar o fato constitutivo do direito vindicado (art. 373, I, CPC), o que não ocorreu no caso, ante a ausência de qualquer prova capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a existência do contrato objeto da lide. 4.2. Ainda, causa estranheza a inexistência de qualquer instrumento escrito que comprove a contratação, sobretudo considerando o vultoso valor da transação e o grande porte do evento objeto do negócio. 5. Inexistindo prova do contrato verbal, não há, igualmente, como aferir o alegado inadimplemento de seus termos, razão por que não cabe cogitar sobre a incidência da teoria da aparência para responsabilizar a apelada por eventuais perdas e danos contratuais. 6. Apelação desprovida. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de ter ocorrido perdas e danos em face da existência de contrato verbal. Requer a condenação da recorrida em custas e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronunia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado que “Não está afastada, porém, a incumbência da parte, ao alegar eventual direito decorrente de contrato verbal, comprovar a existência do negócio, salvo no caso de confirmação do ajuste pela parte adversa. No caso, a requerida expressamente negou ter firmado qualquer contrato de prestação de serviços com o autor, atribuindo a terceiro a responsabilidade pela organização do evento e, assim, pela contratação dos serviços ali prestados. Logo, não prospera a alegação de ausência de impugnação dos fatos relatados na inicial. Nessa esteira, cabia ao autor comprovar o fato constitutivo do direito vindicado (art. 373, I, CPC), o que não ocorreu no caso, ante a ausência de qualquer prova capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a existência do contrato objeto da lide. Convém ressaltar que causa estranheza a inexistência de qualquer instrumento escrito que comprove a contratação, sobretudo considerando o vultoso valor da transação e o grande porte do evento objeto do negócio. Inexistindo prova do contrato verbal, não há, igualmente, como aferir o alegado inadimplemento de seus termos (...) para responsabilizar a apelada por eventuais perdas e danos contratuais” (ID 9759664). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de condenação da recorrida em custas e honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027